Tribunal: TJPA
Processo: 0800356-93.2022.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800356-93.2022.8.14.0011

APELANTE: EDINALDO DAMASCENO RIBEIRO

ADVOGADO DATIVO: CLEBER LUIZ MORAES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800356-93.2022.814.0011

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA.

APELANTE: EDINALDO DAMASCENO RIBEIRO

ADVOGADO DATIVO: CLEBER LUIZ MORAES DA SILVA, OAB/PA 22.345

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUE RESULTOU EM
INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS, POR MAIS DE TRINTA DIAS
(ARTIGO 129, §1º, I, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL.
TESE REJEITADA.
O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NO ARTIGO 159, §1º, ADMITE QUE, NA FALTA DE PERITOS OFICIAIS, O EXAME SEJA REALIZADO POR DUAS PESSOAS IDÔNEAS, PORTADORAS DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR, PREFERENCIALMENTE NA ÁREA ESPECÍFICA. NO CASO, O LAUDO DE EXAME DE FL. 15, ID Nº 21875927, FOI REALIZADO POR UM MÉDICO – CRM 1645 PA E POR UM ENFERMEIRO. ASSIM, A VALIDADE DO LAUDO NÃO SE RESTRINGE À ATUAÇÃO DE PERITOS OFICIAIS, MAS SIM À IDONEIDADE E QUALIFICAÇÃO DOS QUE O REALIZAM. NO PRESENTE CASO, NÃO HOUVE NENHUMA DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS PERITOS NÃO SERIAM IDÔNEOS OU QUALIFICADOS.

2.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES – ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
IMPROCEDÊNCIA.

INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE, QUANDO DEMONSTRADA A QUALIFICADORA DA INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS.

3.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 129, §4º DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 129, § 4º DO CÓDIGO PENAL, É INCABÍVEL QUANDO, APÓS O EXAME DO ACERVO PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS, NÃO RESTA COMPROVADA A VIOLENTA EMOÇÃO EM RAZÃO DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. ADEMAIS, AS AGRESSÕES VERBAIS PRÉVIAS À VÍTIMA NÃO SERVEM COMO JUSTIFICATIVA PARA A AGRESSÃO FÍSICA POSTERIORMENTE PRATICADA PELO RÉU, DADA A FALTA DE PROPORCIONALIDADE ENTRE A AGRESSÃO VERBAL E LESÃO CORPORAL SOFRIDA PELO OFENDIDO.

4.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO.
NÃO ACOLHIMENTO.
INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, QUANDO O RÉU NÃO ADMITIU AS ELEMENTARES DO CRIME EM JUÍZO. ADEMAIS, A SUA VERSÃO NÃO FOI USADA NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR.

5. DA
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PARA FRAÇÃO DE 1/6 AO DOSAR A PENA-BASE
.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVAS A CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA, TORNANDO-A EM
01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, PORÉM PRESENTE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, RAZÃO PELA QUAL, AUMENTO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 1/6, FIXANDO-A EM 01 (UM) ANO, 07 (SETE) MESES E 01 (UM) DIA DE RECLUSÃO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, LOGO, TORNO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
01 (UM) ANO, 07 (SETE) MESES E 01 (UM) DIA DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, porém, de ofício alterou-se a pena-base e consequentemente a pena definitiva do apelante para 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão em regime Aberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 23 de junho de 2025, e término no dia 30 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EDINALDO DAMASCENO RIBEIRO
por intermédio de Advogado Dativo, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Cachoeira do Arari/PA
(ID nº 21875986) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 (quatro) anos de reclusão no regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 73/74, ID nº 21875950), que no dia 08/09/2022, por volta das 04:00h, o acusado e sua cunhada, Maria da Conceição Nascimento, se encontravam na praça da cidade,

momento em que a vítima resolveu retornar para casa e solicitou a um amigo que a levasse de moto, quando ela subiu na moto o denunciado foi em sua direção e desferiu um chute em suas costas, levando-a a se desequilibrar e cair da moto, sofrendo queimadura na perna, ao encostar na descarga do veículo. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 129 do Código Penal.

Na sentença
(fls. 132/138, ID nº 21875986), o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, entendendo que o acusado deveria ser condenado nas sanções punitivas do artigo 129, §1º, I, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 194/202, ID nº 21876000), o recorrente pugnou pela impugnação do laudo pericial, pelo fato de haver sido realizado por perito não oficial; pela desclassificação para o delito na sua forma simples ou de natureza leve (artigos 129, caput e 129, §4º, do Código Penal), e, por fim, pelo reconhecimento da atenuante da confissão.

Em sede de contrarrazões
(fls. 206/211, ID nº 21876004), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 216/219, ID nº 24700218), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
pois o conjunto probatório constante nos autos se revela suficiente para embasar o édito condenatório em face do apelante.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MAURO NUNES NASCIMENTO
por intermédio de Advogados Particulares, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
(ID nº 21776270) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime Aberto.

1.

DA IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL.

O apelante alega que o laudo de exame de corpo de delito não foi realizado por peritos oficiais e que as conclusões seriam inconclusivas e desassociadas da realidade dos fatos, já que a própria vítima teria afirmado não ter corrido risco de vida nem ficado incapacitada por mais de 30 dias. Além disso, menciona que a data constante no laudo seria anterior ao fato, o que indicaria um vício insuperável.

Contudo, tal argumentação não prospera.

Em relação à alegação de que o laudo pericial não foi realizado por peritos oficiais, importa ressaltar que o Código de Processo Penal, no art. 159, §1º, admite que, na falta de peritos oficiais, o exame seja realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica.

No caso, o laudo de exame de fl. 15, ID nº 21875927, foi realizado por um médico – CRM 1645 PA e por um enfermeiro.

Assim, a validade do laudo não se restringe à atuação de peritos oficiais, mas sim à idoneidade e qualificação dos que o realizam. No presente caso, não houve nenhuma demonstração de que os peritos não seriam idôneos ou qualificados, além das divagações da defesa.

Quanto ao alegado erro de data, trata-se, claramente, de um erro material, que é sanável. Conforme ensina Fernando Capez, “erro material é aquele que não compromete a substância da prova, mas apenas aspectos formais ou secundários” (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2020).

É evidente que as lesões ocorreram na data do fato narrado, e o erro de data no laudo não tem o condão de afastar a conclusão de que o apelante provocou tais lesões. A materialidade do delito foi confirmada pelo laudo pericial, pelas fotos das lesões (fls. 11/14, ID nº 21875926) e pelas declarações da vítima, corroboradas por outras provas nos autos.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO TARDIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. VALIDADE DA PROVA. O PRAZO DO
§ 2º
DO ART.
168
DO
CPP
NÃO É PEREMPTÓRIO. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART.
129
,
§ 4º
, DO
CP
. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta e. Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que "tendo o crime deixado vestígios, embora transcorrido o prazo para a elaboração do exame de corpo de delito, é plenamente possível a apresentação de laudo pericial complementar, o qual, não obstante seja extemporâneo, comprove do delito praticado. Precedentes" (
EDcl no AgRg no REsp n. 1.457.006/SP
, Quinta Turma, Rel. Min. Nome, DJe de 9/5/2018). III - Também da jurisprudência deste Superior Tribunal, colhe-se o entendimento segundo o qual, "Quando o recurso interposto estiver fundado em dissídio pretoriano, deve a parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como realizar o devido cotejo analítico, demonstrando de forma clara e objetiva suposta incompatibilidade de entendimentos e similitude fática entre as demandas, o que não ocorreu na espécie" (
AgRg no AREsp n. 2.324.312/MG
, Sexta Turma, Rel. Min. Nome, DJe de 30/6/2023). IV - A reforma do entendimento firmado pelo e. Tribunal a quo sobre a ausência de comprovação da configuração do domínio de violenta emoção seguida de injusta provocação da vítima, a ensejar diminuição da pena, implicaria, necessariamente, a análise do conjunto probatório delineado nos autos, o que é inviável na via eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, segundo a qual: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg no AREsp: 1928865 SP
2021/0221603-7, Relator: Ministro Nome, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO POR INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS. ATESTADO MÉDICO SEM ASSINATURA. MERA IRREGULARIDADE. COMPROVAÇÃO DA LESÃO POR OUTROS ATESTADOS ASSINADOS POR PROFISSIONAL MÉDICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO COMPLEMENTAR. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO COMPLEMENTAR REALIZADO APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 168, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IRRELEVÂNCIA. RESULTADO DA PERÍCIA EM SINTONIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AO RELATO DOS POLICIAIS E TESTEMUNHAS EM JUÍZO E AOS EXAMES PERICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. INVIABILIDADE. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminarmente, a defesa sustenta a nulidade das provas que supostamente atestaram a incapacidade da vítima por mais de trinta dias, ante a ilicitude do relatório e atestado médico acostados, respectivamente, às fls. 150 e 151, uma vez que ¿confeccionados sem observância das normas aplicáveis (sem carimbo, assinatura ou CRM) aliado ao fato de que a suposta vítima está sendo processada, como também já foi condenada em outro processo, por crimes de estelionato, falsificação e uso de documento falso, que só corrobora a tese ora apresentada. 2. Desde logo, já adianto que não vinga a preliminar reclamada. Isso porque a realidade das lesões foi atestada pelo Exame de Corpo de Delito de fl. 12, emitido por Médico do Núcleo de Perícia Forense do Estado do Ceará ¿ PEFOCE, em que o subscritor confirmou que no dia 10/01/2014, mesmo dia em que ocorreram os fatos relatados na denúncia, a vítima deu entrada no Núcleo de Perícias Médicas e Odontológicas de Canindé e foi atestado que sofreu ofensa à integridade corporal por instrumento contundente, sendo constatada escoriação em dorso nasal com edema e orientada a realizar exame complementar com 30 dias da ocorrência. 3. Com efeito, tal documento traz elementos suficientes a sua valia. Nele se identifica a examinada, as lesões constatadas foram descritas e o responsável pelo exame subscreveu referido laudo, dando sobejo à origem daquelas. Ademais, o recorrente aponta suposta irregularidade de atestados e relatórios médicos expedidos por médico particular que atendeu a vítima posteriormente ao referido exame pelo Núcleo de Perícias Médicas e Odontológicas de Canindé, sendo possível constatar que em um dos documentos, qual seja, o atestado assinado no dia 13/01/2014 de fls. 148, onde consta carimbo e assinatura do médico, Dr. Jamisson Morais, CRM n. 8453, e depois constam outros atestados assinados nos dias 28/01/2014 e 19/02/2014, constando apenas assinatura e data. 4. Não obstante ausente o nome ou carimbo do médico nestes últimos, sua identidade pode ser levantada junto à Clínica onde elaborado os referidos documentos, os quais podem ser oriundos do mesmo profissional que atendia a paciente e subscreveu atestado de fls . 148, com referência ao mesmo local de trabalho. 5. Ressalte-se que a defesa não pugnou pela expedição de ofício à Clínica a fim de verificar a autenticidade do documento, limitando-se a arguir a nulidade do documento tão somente pela mera falta formal em fase de memoriais finais, portanto, após encerrada a instrução processual, quando tais documentos já estavam disponíveis desde a fase inicial. Para além disso, verifica-se que a vítima realizou tomografia computadorizada da face assinada pelo Dr . Lucas de Mesquita Gonzaga com carimbo, assinatura e identificação do CRM. Por fim, conforme ressaltou a douta Procuradoria Geral de Justiça, a vítima ainda foi submetida a Exame de Corpo de Delito em 06/03/2014, ocasião em que o perito oficial constatou a presença de discreto edema residual no dorso do nariz. 6. Por outro lado, sobre a alegação de nulidade do laudo complementar por ter sido realizado de forma intempestiva, isto é, mais de um mês depois do fato, contrariando o disposto no parágrafo único do artigo 168, § 2º do CPP, a insurgência igualmente não prospera. 7. Com efeito, o art. 168, § 2º, do CPP, dispõe que "Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito no art. 129, § 1º, I, do Código Penal, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, contado da data do crime". 8. Entretanto, o referido prazo é fixado em favor da vítima, porquanto previu o legislador que, se fosse realizado depois do período de trinta dias, poderiam desaparecer os vestígios que caracterizassem a qualificadora. Contudo, não foi o caso dos autos, já que, quando da realização do exame complementar (fl. 153), o perito constatou a existência de edema residual no dorso do nariz e, com base nos relatórios médicos e relato da própria vítima, a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. 9. Nesse sentido, a jurisprudência do STF e do STJ são pacíficas no sentido de que o prazo previsto no art. 168, § 2º, do CPP, não é peremptório, devendo o exame ser admitido como prova ainda que realizado depois do prazo de 30 (trinta) dias, mormente em função da sua imprescindibilidade. 10. Ainda em preliminar, a defesa suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois na análise inicial da sentença, às fls. 610/611, o juiz decidiu por não ficar adstrito ao laudo pericial, moldando seu convencimento pelo conjunto probatório, em especial, pela prova testemunhal, comprovando a materialidade delitiva pelo laudo pericial, declarações da vítima e das testemunhas, tendo desde já o juiz esquecido totalmente de analisar todas as gravíssimas ilegalidades apresentadas na Resposta à Acusação, bem como nas Alegações Finais da Defesa¿. 11. Conforme se depreende da sentença de fls . 609-619, percebe-se, de modo diverso, que essa foi devidamente fundamentada, em observância aos requisitos do art. 381 do Código de Processo Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, expondo detalhadamente os fundamentos para a condenação do recorrente, mencionando os fatos colhidos na instrução processual com prevalência àqueles levantados em sede de inquérito policial, além de ter individualizado, de forma suficiente, a pena imposta, nos termos do art. 59 do Código Penal. Logo, rejeita-se a preliminar de nulidade. Portanto, rejeitam-se as preliminares aventadas. 12. No mérito, a defesa pugna pela absolvição do acusado pela ausência de provas acerca do dolo na conduta do réu . Pelas provas coligidas aos autos, não há dúvidas de que o acusado desferiu uma cabeçada contra a vítima, de forma consciente e voluntária, não havendo, pois, que se falar em absolvição por ausência de dolo na conduta, como pretende a defesa. 13. Em relação à alegação defensiva de que as testemunhas não foram uníssonas ao confirmar que a suposta agressão foi intencional, registro que o depoimento da vítima assume especial relevância em delitos dessa natureza, sendo certo que a ofendida narrou com riqueza de detalhes o modo como foi agredida, não sendo crível a tese de que a cabeçada dada pelo acusado em direção ao seu nariz foi ocasionada por ato involuntário. 14 . Conforme ressaltou o Juízo sentenciante, os relatos prestados pelas testemunhas de defesa não apresentam credibilidade suficiente para a prolação de édito absolutório, valendo destacar a contextualização diferente que foi apresentada por casa um delas sobre o ocorrido, como se percebe, por exemplo, no relato da testemunha Emanuella Mesquita, que ao ser confrontada pelo Ministério Público, a testemunha informou que estaria no local dos fatos para resolver algo acerca de um TCO de ato praticado em município situado em local distante, sendo que o TCO não teve confirmação da sua realização no período em que ocorreram os fatos, o que descredibiliza o relato da testemunha. Assim, ao contrário do que afirmou a i. defesa, concessa venia, as provas coligidas aos autos são suficientes para imputar de forma segura ao acusado o crime de lesão corporal. 15. Não se olvida que o acusado também sofreu lesões. Contudo, pela dinâmica dos fatos, que restou esclarecida pela prova oral colhida, as lesões provocadas no réu foram fruto da sua própria atuação ao dar uma cabeçada na vítima. Pelo exposto, resta também impossível a desclassificação do crime de lesão corporal grave para o de lesão corporal simples, previsto no caput do art. 129 do CP, em razão de o laudo pericial complementar não respeitar o prazo determinado no art. 168, § 2º, do CPP, conforme exposto anteriormente na presente decisão. 16. Por fim, entende-se que o sentenciante bem justificou a imposição da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, observando os princípios da individualização das penas e da proporcionalidade, tendo a reprimenda sido concretizada em patamar suficiente à reprovação do crime. 17. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-CE - Apelação Criminal: 00110935920148060055 Canindé, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 31/07/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024).

2.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES – ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

Em continuidade, a Defesa requer que seja o crime desclassificado para o de lesão corporal leve (artigo 129,
caput,
do Código Penal), haja vista a não comprovação da qualificadora da incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, até porque o laudo pericial não fora confeccionado por perito legítimo.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo
laudo pericial
(ID nº 21875927) e fotos das lesões sofridas pela vítima (ID nº 21875926) – que atestam que a referida lesão
incapacitou a vítima de exercer suas atividades habituais por mais de 30 dias
– bem como, pelos depoimentos colhidos em juízo, senão vejamos.

A vítima MARIA DE NAZARÉ FERREIRA, em juízo afirmou:

Que estava saindo de uma festa; Que ao subir em uma motocicleta o acusado [ex-cunhado] teria pressionado sua cabeça com um dos dedos; Que com atitude do acusado [ex-cunhado] se espantou e mencionou um palavrão para o mesmo; Que na hora do fato o acusado teria ficado nervoso e perguntado o motivo do palavrão; Que o acusado falou que não era para mexer com sua mãe e nessa hora o mesmo puxou uma faca; Que na ocasião pediu desculpas para o acusado [ex-cunhado]; Que só falou o palavrão porque teria se assustado pela atitude do acusado; Que subiu na motocicleta imaginando que o acusado não iria fazer mais nada, porém quando passou na motocicleta do lado do acusado o mesmo lhe desferiu um chute; Que nesse momento o motorista que estava na motocicleta perdeu o equilíbrio e a mesma caiu por cima de suas pernas; Que teria se machucado; Que pedia desculpas para o acusado dizendo que gostava muito da mãe do mesmo; Que pediu desculpas por ter ofendido o acusado; Que o acusado foi embora com a faca na mão; Que o motorista da motocicleta a deixou no kit net de sua irmã; Que sua filha estava na casa dos familiares do acusado, devido ao fato de estar com a perna machucada e com medo do acusado não teve coragem de ir buscá-la; Que sua irmã e sua colega teriam ido buscar sua filha na residência da família do acusado; Que o acusado teria ido ao kit net procura-la novamente; Que pediu ao acusado para sair do local; Que na ocasião o acusado se retirou do local; Que não estava junto com o acusado na festa; Que tinha uma boa convivência com o acusado; Que no dia do fato chegaram ainda conversar na frente do local da festa; Que o acusado era seu cunhado; Que na ocasião era esposa do irmão do acusado; Que depois do fato o relacionamento com o irmão do acusado terminou; Que depois desses fatos o acusado não voltou a procura-la; Que foi ao hospital fazer exame de corpo de delito; Que ficou impossibilitada de andar durante uma semana; Que foi fazer o exame de corpo de delito com o suporte de uma muleta e ajuda de uma policial civil; Que não ficou com nenhuma lesão proveniente da agressão; Que não ficou com nenhuma dificuldade de locomoção; Que continua trabalhando normalmente.

O apelante EDINALDO DAMASCENO RIBEIRO, em juízo, negou a autoria do crime, narrando:

Que quando saíram da festa, sua cunhada chamou palavrão para sua mãe, qual seja, “filha da puta”. Que se aborreceu muito, porque quando estava na casa de sua mãe, presenciou mais de uma vez, sua mãe deixar de comer para dar à sua cunhada e filha, então achou muita falta de respeito. Que nunca levantou faca para a vítima. Que a vítima já em cima da moto para ir embora, começou a achar graça, com isso pisou na moto. Que em nenhum momento chutou as costas da vítima. Que no momento não pensou que pudesse acontecer algo pior com a vítima, pois estava bebido. Que nunca teve a intenção de lesionar a vítima. Que a vítima caiu da moto e ralou a perna.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima. O fato da vítima haver xingado a mãe do réu não é capaz de descaracterizar o crime, sobretudo por não ter sido comprovado que a vítima tenha cometido – ou tentado cometer – qualquer ofensa ou agressão contra o réu, não justificando sua atitude, capaz de lesionar a vítima.

E ainda
,
o laudo pericial anexado aos autos, atesta que apesar da agressão não ter causado perigo de vida à vítima, consignou que esta ficou incapacitada para exercer suas ocupações habituais por mais de 30 dias.

Assim, se torna impossível a ora desclassificação.

3.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 129, §4º DO CÓDIGO PENAL.

Pleiteia ainda a Defesa, a aplicação da causa de diminuição de pena contida no artigo 129, §4º, do Código Penal, dado o anterior desentendimento entre o apelante e a suposta vítima.

Também aqui não lhe assiste razão.

Conquanto reste comprovado que ré e vítima discutiam antes do cometimento do crime, tem-se que a animosidade entre ambos se limitava, até aquele momento, a mera discussão verbal.

Ademais, as agressões verbais prévias à vítima não servem como justificativa para a agressão física posteriormente praticada pelo réu, dada a falta de proporcionalidade entre a agressão verbal e lesão corporal sofrida pela ofendida.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENA DO RÉU INALTERADA.
1. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa, se o acusado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, ou o uso moderado dos meios necessários para repeli-la, notadamente quando comprovado nos autos que o réu revidou agressão verbal com agressão física. 2. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão de natureza leve, se o laudo de exame de corpo de delito - indireto demonstra que a vítima ficou afastada de suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias. 3. Comprovado nos autos que o ofendido foi atingido no olho esquerdo e realizou procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos por, ao menos, seis meses após a agressão sofrida; bem como que é dentista e tem tal atividade como sua ocupação laborativa e fonte de renda, está justificada a valoração negativa das consequências do crime. 4. Não comprovado que o réu agiu impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, não há como aplicar a causa de diminuição no artigo
129
,
§
4º
, do
Código Penal
. 5. Recursos conhecidos. Não provido o apelo da Defesa e parcialmente provido o apelo do Assistente da Acusação, sem alteração da pena do réu.
(TJDFT - Acórdão 1863573,
07394753320228070016
, Relator (a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no PJe: 24/05/2024).

4.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO.

A Defesa sustenta que o acusado confessou a autoria do crime em juízo, logo, faz jus à aplicação da ora atenuante.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa, uma vez que o agente não admitiu as elementares do crime em juízo, negou ter chutado a costa da vítima, apenas dizendo que empurrou a moto, e por essa razão a vítima caiu no chão, porém nunca teve a intenção de lesionar a vítima, logo, a versão do réu não foi usada no convencimento do julgador.

5.

DA
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PARA FRAÇÃO DE 1/6 AO DOSAR A PENA-BASE
.

Apesar da Defesa não requerer a revisão na dosimetria da pena-base, por ser questão de ordem pública, de ofício, altero o percentual para valorá-la, considerando que a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Quanto a
culpabilidade
e às
circunstâncias do crime
entendo que receberam fundamentações idôneas, sendo imperiosas suas valorações negativas.

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência, assim, aumento a pena intermediária na fração de 1/6, fixando-a em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a definitiva e concreta em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
A
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência.

Incabível também a suspensão da pena prevista no artigo 77 do Código Penal, em razão do não preenchimento dos requisitos.

Mantenho os demais termos da Sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

porém de ofício alterou-se a pena-base e consequentemente a pena definitiva do apelante para 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão em regime Aberto.

É como voto.

Belém, 03/07/2025